Tribunal: TJDFT
Processo: 0726182-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. ARTIGO 833 DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL. REUCURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controversa consiste na discussão da penhorabilidade de 10% do salário do devedor para o pagamento de dívida civil comum.
2. Conforme o Art. 833, inciso IV do Código Processual Civil (CPC) o salário é impenhorável cabendo somente as exceções prevista § 2o que são (i) hipóteses de penhora salarial para o pagamento de prestação alimentícia, (ii) caso o devedor tiver renda excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
3. No caso, nenhuma das hipóteses de exceção da impenhorabilidade previstas na legislação processual civil se encaixa nos autos.
4. Recurso conhecido e não provido.